Tribunal: STF
Processo: RE 662055
Classe: RE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Petição nº 113836/2025: Ilzamar Gadelha Bezerra Mendes, Elenira Gadelha Bezerra Mendes, Sandino Gadelha Bezerra Mendes e Angela Maria Feitosa Mendes requerem seu ingresso como terceiros interessados. 



    Argumentam que “são partes demandantes em ação de alta relevância constitucional que discute os limites da liberdade de expressão e de informação frente à tutela dos direitos fundamentais à intimidade, à honra e à imagem, cujo julgamento poderá ser diretamente influenciado pelos parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal no presente recurso extraordinário (Recurso especial nº 1459915 e 1465938/AC)”.



    De acordo com o art. 119 do CPC/2015, “pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la”. Como se vê, o dispositivo pressupõe que o terceiro demonstre a presença de interesse jurídico na causa. Tal interesse decorre de uma relação jurídica do terceiro requerente com alguma das partes do processo, que se revele conexa ou dependente da relação discutida nos autos. Assim, o julgamento a ser realizado terá de afetar necessária e diretamente a esfera de direitos do terceiro que pleiteia o ingresso no feito.



    No presente caso, contudo, os requerentes não possuem relação jurídica com nenhuma das partes do processo. Assim, não estão preenchidos os requisitos previstos no art. 119 do CPC/2015.



    Diante do exposto, indefiro o pedido de ingresso como terceiros interessados.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator



Documento assinado digitalmente